Tribunal: TCU
Processo: 031.835/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11642/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.835/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agis Espartaco Cervo Paz (XXX.137.880-XX); Antonio Claudio Erthal (XXX.026.807-XX); Frederico Rodrigues (XXX.362.041-XX); Jose Moises Machado da Silva (XXX.062.241-XX); Katia Resende Chaves Costa Pinto (XXX.628.541-XX); Lincoln Jose Silva de Albuquerque Barros (XXX.397.001-XX); Marcia Helena Monteiro de Oliveira Caldas (XXX.489.261-XX); Maria Stella Francolin Machado da Silva (XXX.753.719-XX); Marisa Pastana Bolliger (XXX.939.967-XX); Wellington Carlos Carvalho (XXX.515.128-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.